Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001171-60.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), JHONATAN ALVES VENTURA - CPF: 052.011.691-71 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1001171-60.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: EDNO DE FRANCA BARRETO

PACIENTE: JHONATAN ALVES VENTURA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES POR ROUBO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 1)
ATRASO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME –
DESCABIMENTO

–

INEXISTÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA OU DESÍDIA DO JUIZ CONDUTOR DO FEITO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS ANTES DA ANÁLISE DO PLEITO – AUTOS QUE AGUARDAM A ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA PARA POSTERIOR DECISÃO A RESPEITO DA PROGRESSÃO DE REGIME – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1)
Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, e no aguardo de cumprimento de diligências necessárias para posterior análise do pedido de progressão de regime, de modo que não se verifica desídia judiciária para a prestação jurisdicional.

2) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1001171-60.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: EDNO DE FRANCA BARRETO

PACIENTE: JHONATAN ALVES VENTURA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
Edno de Franca Barreto
, em favor de
Jhonatan Alves Ventura
, apontando como autoridade coatora o juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Execução Penal no 0029682-32.2016.8.11.0042, Código 452572.

O impetrante aduz que no Processo de Execução Penal do paciente todas as penas aplicadas em seu desfavor já foram devidamente unificadas nos autos.

Sustenta que em 27/03/2020, fora protocolizado pedido de prisão domiciliar em favor do paciente, diante da pandemia que se iniciava em nosso país, cujo parecer do Ministério Público foi desfavorável.

Aduz que em 22/05/2020, fora protocolizada nova petição, requerendo a aplicação da
novatio legis in mellius
, em razão das alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Nesse último pedido, fora sustentado que o paciente já teria quase alcançado o requisito objetivo, pois com a nova Lei, a ele se aplicará a fração de 2/5 e não de 3/5, como estava no cálculo de sua pena.

Afirma que o Ministério Público se manifestou contrário ao pleito da defesa e mesmo com outros andamentos posteriores, o processo se encontra concluso no gabinete do magistrado, sem andamento e sem decisão alguma, perfazendo quase 03 (três) meses aguardando uma decisão.

Sustenta que “
durante esse ínterim vários emails foram enviados para a Segunda Vara Criminal, bem como, muitas idas pessoalmente até ao Gabinete do Dr. Geraldo visando cobrar andamento processual, porem, todos sem nenhuma resposta
” (sic).

Assevera ter conhecimento da alta demanda de processos de execução penal que tramitam perante a Segunda Vara Criminal da Capital e dos esforços empreendidos pelo magistrado na busca de dar celeridade, mas alega restar claro o constrangimento ilegal no qual o paciente está sendo submetido em razão da demora para apreciação do pleito da defesa acostado aos autos
há mais de 03 (três) meses sem deliberação.

Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja determinado o imediato andamento do processo de execução penal do paciente, que se encontra paralisado aguardando a tutela jurisdicional, para que seja proferida decisão acerca do pedido de progressão de regime; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 74151469) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 76624967).

O
parecer, da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner (Id. 78319450), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021